Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DÊCENIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. CABÍVEL A CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito do autor de contagem do período de designação para o serviço ativo como efetivo serviço ativo; condenar o réu à obrigação de computar o terceiro período de licença especial completado pela parte autora, bem como de pagar a conversão em pecúnia da referida licença, com correção monetária desde a data do inadimplemento, pelo IPCA-E, e juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende que o policial militar da reserva não pode completar período de licença especial. Aduz ser incabível o cômputo de períodos intercalados e de regimes distintos (anteriores e posteriores à passagem para a reserva). Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Nas contrarrazões, o autor requer a manutenção da sentença.
4. Na situação dos autos, o autor, integrante da reserva remunerada da Polícia Militar desde 25/01/2017 (ID 22177627 - Pág. 2), foi designado para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, a contar de 09/03/2018, na forma do artigo 9o da Lei 7.289/84, e observando-se o contido na PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017 (ID 22177626 - Pág. 2), até a data de 31/01/2020 (ID 22177654).
5. Conforme o disposto no inciso II, do §1o, do artigo 121 da Lei n.o 7.289/84, será computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia-a-dia, nas Organizações Policiais-Militares, pelo policial-militar da reserva da Corporação, convocados para o exercício de funções Policiais-Militares.
6. O artigo 17 da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017 assegura, ainda, aos policiais militares designados para o serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes aos policiais militares do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto a promoção e cursos.
7. Ademais, o §7o do artigo 4o da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017, prevê, expressamente, que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, pelo período que durar a convocação.
8. Com efeito, não merece reforma a sentença que determinou a soma do período de designação temporária em contexto ao período de serviço prestado antes da passagem do autor à reserva remunerada (ID 22177625), para fins de licença especial, e a conversão do período de licença especial não gozada em pecúnia.
9. Nesse sentido: “[...] I - O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. II - Demonstrado que o autor completou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF, ele tem direito à licença especial prevista nos arts. 66 e 67 da Lei 7.289/84, convertida em pecúnia, porquanto não fruídas, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da Administração. [...].” (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95), utilizando-se a quantia discriminada na coluna denominada “valor devido” da planilha de cálculos apresentada pelo autor (ID 22177628).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.